Tribunal: CARF
Processo: 10983.915718/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.915718/2019-58
ACÓRDÃO
1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APLICABILIDADE.
Conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto vencedor para determinar que a autoridade fiscal refaça a
análise apenas aritmética, observando integralmente os limites do título judicial, sem reabrir
discussão jurídica já decidida. Vencido o Conselheiro Edmilson Borges Gomes (Relator). Designado
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Roney Sandro Freire.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

assinado digitalmente
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa – Redator designado
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela 3a
Turma da DRJ07 - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, Acórdão no 107-001.954,
sessão de 24/09/2020:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
DESPACHO DECISÓRIO
1. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 2776246 (e-fls. 1242), emitido eletronicamente em
04/08/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
33182.11895.040316.1.3.571759 (e-fls. 1187/1191):

Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
3
2. O crédito utilizado é oriundo de ação judicial, MS sob no 5020667-
47.2013.4.04.7200, com fundamento em “Multa Denúncia Espontânea”.
3. Data de transmissão do Perdcomp inicial ocorreu em 04/03/2016.
4. Valor do crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do Perdcomp
inicial é de R$ 13.111.553,80.
5. No despacho decisório, foi reconhecido R$ 468.509,16.
6. O crédito foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
nos Perdcomp descritos na tabela 1. A análise de crédito está detalhada às e-fls. 14/42.
7.
O
Despacho
Decisório
se
baseou
no
Parecer
Fiscal
no
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 proferido pela Saort da DRF/Blumenau, cujo teor
transcreve-se parcialmente abaixo:
“Assunto: Auditoria de Direito Creditório - Origem Judicial -Mandado de
Segurança - Multa Moratória – Denúncia Espontânea - Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) Entregues Posteriormente - Declarações de
Compensação (DCOMP) AUDITORIA DE CRÉDITO HABILITADO COM ORIGEM
JUDICIAL PARA COMPENSAÇÃO Decisão Transitada em Julgado reconhecendo
como indevidos os valores a título de multa de mora compensados, na hipótese
de configurada a denúncia espontânea sobre os débitos declarados em DCOMP
transmitida anteriormente a entrega de DCTF.
Dispositivos legais: art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN -Lei no 5.172/66);
art. 61 da Lei no 9.430/96; Solução de Consulta Interna DISIT/SRRF09 no 16, de
21/10/2010.

8. A autoridade julgadora de primeira instância, relata:
Trata-se de processo administrativo (e-Dossiê) formalizado para o exame de
crédito vinculado a declarações de compensação (DCOMP) transmitidas pelo
interessado em epígrafe, de 04/03/2016 a 19/09/2017, cuja origem do montante
a avaliar abarca matéria tributária discutida em juízo através do mandado de
segurança no 5020667-47.2013.4.04.7200.
(...)
3. Com isso, pretendeu o reconhecimento ao direito de compensar os valores
considerados indevidamente recolhidos a título de multa (moratória ou punitiva),
nos últimos 5 (cinco) anos, com parcelas vincendas dos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, ante a previsão contida no art. 113, §1°, do CTN,
combinado com aquela contida no art. 74 da Lei no 9.430/96.
(...)
9. Desse entendimento, decorreu o direito da parte autora à compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título de multa, a partir de 5 (cinco) anos
anteriores à impetração do mandado de segurança, atualizados pela taxa SELIC.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
4
(...)
14. Sem novas manifestações recursais, sobreveio o trânsito em julgado da
decisão em 27/08/2015.
(...)
16. Nesse cenário, o interessado providenciou o pedido de habilitação do crédito
judicial junto ao Fisco, protocolando o requerimento em 16/10/2015, relacionado
a valores a título de multa moratória sobre débitos declarados como
compensados, que caracterizou como reconhecidos em denúncia espontânea,
num montante total atualizado à época igual a R$ 12.638.554,90 (Doze Milhões,
Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa
Centavos), cuja análise de deferimento da habilitação requisitada transcorreu por
meio do processo administrativo no 11516.720414/2016-31.
(...)
18. Habilitado o crédito judicial, prosseguiu adiante com a transmissão eletrônica
de declarações de compensação, através do programa gerador PER/DCOMP
(Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação) da RFB, para aproveitamento de débitos pretendidos nessa
modalidade, identificada nas seguintes DCOMP listadas:

19. Dentre as declarações de compensação transmitidas, verifica-se que a
encaminhada inicialmente (33182.11895.040316.1.3.57-1759, de 04/03/2016)
abrange os créditos tributários constituídos através de auto de infração
controlado no processo administrativo no 11516.001618/2003-54.
Fundamentos
21. Passando à análise de existência do direito creditório e mensuração do
mesmo, observa-se em relação ao julgado do mandado de segurança que, diante
das decisões firmadas, a pessoa jurídica obteve o direito à compensação dos
valores a título de multa moratória, onde caracterizada a denúncia espontânea,
na medida em que os tributos devidos e não pagos no prazo somente foram
declarados ao Fisco em DCTF retificadora, após o pagamento dos valores, no caso
concreto, após a compensação efetivada, ocorrida com a extinção do crédito
tributário, representando portanto com a entrega de declarações de
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
5
compensação, a condição resolutória de sua ulterior homologação, disposto no
parágrafo 2°do art. 74 da Lei no 9.430/96.
(...)
24. Segundo demonstrativo do crédito pleiteado em nome da pessoa jurídica,
anexo ao pedido de habilitação, constam relacionadas diversas declarações de
compensação, transmitidas de 31/03/2009 a 30/12/2014, indicando os valores de
multas moratórias associadas aos débitos que buscou compensar após prazo de
vencimento, e cuja origem do crédito utilizado compreendeu valores
considerados como saldo negativo de IRPJ/CSLL, de períodos trimestrais dos anos
de 2007 a 2014, provenientes de retenções em fonte, demonstradas como saldos
de pagamento após apuração dos tributos devidos sobre o lucro real nas
competências correspondentes.
25. A respeito da correção adotada nos cálculos pelo interessado, os valores de
multa de mora informados como crédito em decorrência da denúncia espontânea
foram atualizados com base na taxa de juros SELIC, a partir das datas das
declarações de compensação, refletindo nesse aspecto a forma adequada para
correção dos valores originais de crédito eventualmente confirmados ante a
condição resolutória de ulterior homologação compensatória.
26. Note-se que, em relação aos valores de multa de mora demonstrados como
direito creditório, a fim de caracterizar a denúncia espontânea, com base no art.
138 do CTN e termos da decisão judicial transitada em julgado, cabível averiguar
especificamente as datas de efetiva homologação das compensações, onde de
fato mostram-se liquidados os tributos devidos em atraso, bem como se
ocorreram em momento anterior ao encaminhamento das declarações dos
débitos em DCTF retificadora.
(...)
28. Colaborando a esse entendimento, a Solução de Consulta Interna (SCI)
DISIT/SRRF09 no 16, de 21/10/2010, dentre outros questionamentos, esclareceu
que as diferenças a maior no valor dos débitos compensados pelo contribuinte,
que não fossem homologados pela administração, e cujos processos ainda se
encontrassem pendentes de julgamento na via administrativa, não integrariam o
quantum a ser repetido ao sujeito passivo, constando da referida SCI o que a
seguir transcreve-se:
(...)
56. Enquanto perdurar a controvérsia administrativa acerca da compensação
efetuada, não há que se falar em devolução de valores apurados a maior pelo
contribuinte, uma vez que o crédito tributário não foi definitivamente extinto.
57. Com efeito, o reconhecimento do direito à repetição de indébito fiscal parte
do pressuposto de que o sujeito passivo tenha promovido a extinção de crédito
tributário indevido ou em valor maior que o devido, mediante contraprestação
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
6
pecuniária ou equivalente. Pagamento não houve. Compensação tampouco haja
vista que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa em face
dos recursos apresentados no âmbito administrativo. Ora, se o crédito tributário
se encontra suspenso é porque não foi ainda extinto. A extinção definitiva do
crédito tributário mediante compensação somente ocorrerá após a decisão
terminativa no âmbito administrativo, desde que favorável ao contribuinte (CTN,
art. 156. Extinguem o crédito tributário: inciso 11-compensação – c/c art. 156,
inciso IX- decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória).
(...)
30. Como se verifica, em determinados débitos com multa de mora informados
como compensados, a situação das declarações de compensação não se
mostraram homologadas, e em outros casos apenas foram homologadas
parcialmente, alcançando por vezes somente o valor principal, constando em
fases de discussão administrativa as compensações não homologadas, de acordo
com processo administrativo vinculado a declaração DCOMP, além de constarem
declarações de compensação sem análise iniciada ou em procedimentos ainda
pendentes de conclusão.
31. Dessa forma, tão somente os valores de multas moratórias efetivamente
compensados, com homologação reconhecida, tornam-se disponíveis para
apuração do direito creditório, cabendo confirmar a caracterização de denúncia
espontânea, baseada na posterior declaração em DCTF retificadora do débito
associado.
(...)
33. Resulta evidenciado desse demonstrativo, em confronto com a planilha do
interessado acompanhada do pedido de habilitação de crédito, que parte dos
débitos informados como declarados em DCTF, em momento posterior à
transmissão da declaração de compensação, não apresentavam consideradas as
declarações DCTF retificadas e posteriormente canceladas por outra retificação,
porém que demonstravam terem sido originalmente encaminhadas com a
declaração dos débitos, e em muitos casos, anteriormente as declarações
DCOMP, caracterizando assim a ausência de espontaneidade em relação aos
débitos em atraso declarados como compensados, não devendo serem
reconhecidas as respectivas multas moratórias no direito creditório.
34. Adentrando ao mérito da data de homologação das compensações, como
observado no demonstrativo do direito creditório produzido nesta auditoria (fls.
1678-1702), no que tange a efetiva liquidação dos débitos em atraso, ficou
demonstrado que ocorreram na maioria dos casos em momento posterior a
declaração do tributo em DCTF retificadora, deixando de caracterizar a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, reduzindo drasticamente o montante do
crédito relativo as multas moratórias que a pessoa jurídica apurou.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
7
(...)
37. Ou seja, a denúncia espontânea baseada nos termos do julgado, resultando
em apuração do direito creditório relativo a multa de mora, somente confirma-se
com a data de homologação total/parcial da declaração de compensação
(DCOMP) do débito em atraso transcorrida anteriormente a entrega da
declaração DCTF.
(...)
Conclusão:
40. Evidencia-se segundo relatório de apuração do direito creditório, extraído por
meio do referido sistema de controle de créditos para compensação da RFB
(relatório juntado ao e-Dossiê, fls.1703-1704), com atualização monetária dos
saldos credores originais de multa moratória realizada pela taxa de juros SELIC,
conforme § 4°, art. 39 da Lei no 9.250/95, e consolidado na data da declaração de
compensação inicial, transmitida em 04/03/2016, que a quantia determinada
nesta auditoria, equivalente a R$ 468.509,16 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil,
Quinhentos e Nove Reais e Dezesseis Centavos), mostra-se disponível para fins de
aproveitamento compensatório de débitos, observado o prazo de 5 (cinco) anos
para apresentação das declarações de compensação, contado da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial, como atualmente previsto pelo art. 103 da IN RFB no 1.717, de
17/07/2017.
(...)
10. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$
12.643.044,64, que corresponde ao total do(s) Perdcomp, conforme tela (s)
inserida(s) abaixo:

9. A Interessada teve ciência do Despacho Decisório em 07/02/2020, conforme
documento à e-fls. 1305.
10. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 09/03/2020, (e-
fls. 02) com suas razões de discordância às e-fls. 70/108.
11. Em linhas gerais, a Interessada alega:
I –DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
8
Aplicando-se a regra do art. 5o do Decreto no 70.235/72, e considerando aberta
notificação em 7 de fevereiro de 2020 no e-CAC, o prazo teve seu início em
10/2/2020, a data fatal para interposição da manifestação é 10/3/20.
II- FATOS  Da análise do pedido de habilitação do crédito no 11516.720414/2016-
31 verifica-se que se origina da ação judicial no 5020667-47.2013.4.04.7200,
transitada em julgado, onde a Interessada obteve decisão favorável para
considerar denúncia espontânea operações em que tenha extinto o crédito
tributário em atraso por compensação administrativa antes de qualquer
procedimento adotado pela fiscalização e antes, inclusive, de declarar o débito
em declaração retificadora.
A autoridade fiscal contrariando mandamento judicial e violando a coisa julgada,
compreendeu por bem inserir elemento ilegal que foi objeto de análise judicial de
forma contrária ao arguido no Parecer Fiscal no
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 (e-fls. 43/52).
Isto porque a compensação seria precária, só se tendo certeza da liquidação do
débito com a homologação.
O critério adotado viola a coisa julgada e se afasta do critério estabelecido na
decisão judicial. O argumento suscitado no parecer ora contestado foi inclusive o
objeto do recurso especial oposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
sendo que o Superior Tribunal de Justiça claramente refutou o recurso que se
insurgiu contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região o que implica
em coisa julgada material.
III – DO MÉRITO
III.1 – Da Ação Judicial e da Coisa Julgada Material
O procedimento adotado pela Interessada foi exaustivamente demonstrado nos
autos do mandado de segurança, onde por diversas vezes se salientou que a
compensação realizada teria efeito de extinção do débito, conforme se vê dos
seguintes trechos da petição inicial (e-fls. 126/127):
“Auditadas as informações, a Impetrante constatou que em algumas
competências, os valores declarados em DCTF Mensal espelhavam dados
equivocados e a menor ao efetivamente devido, a partir do que tratou de
imediatamente denunciar espontaneamente (art. 138 do CTN) a existência de
débitos passíveis de regularização, quitando-os preliminarmente mediante regular
procedimento de compensação (vide PER/DCOMP anexa), e posterior informação,
em DCTF retificadora, o crédito tributário já compensado.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
9

Para melhor compreensão, a Impetrante descreve cronologicamente as
liquidações que fez com as PERDCOMP:

............................”
A Interessada expressamente suscita a extinção do crédito tributário no momento
da compensação e sobre esta alegação, de que houve a extinção do crédito
tributário no momento da compensação, foi dada a oportunidade para o Ilmo
Delegado da RFB de Florianópolis se manifestar.
Mais adiante a Interessada, na inicial do mandado de segurança (e-fls. 130), faz a
seguinte:
“A hipótese descrita pela Impetrante nesta prefacial atrai a aplicação da regra
insculpida no artigo acima colacionado. De se recordar que foi a própria
Impetrante que verificou não haver declarado e recolhido PIS e COFINS para a
competência março de 2012, a partir do que tratou de imediatamente denunciar
espontaneamente (art. 138 do CTN) a existência de débitos passíveis de
regularização, quitando-os mediante regular procedimento de compensação (vide
PER/DCOMP anexa), posteriormente informado em DCTF retificadora o débito já
liquidado em razão da apresentação anterior da PER/DCOMP. Trata-se, como é
evidente, de conduta verdadeiramente afeiçoada ao instituto da denúncia
espontânea, impassível de ser agravada pela aplicação de multa.”
Esta mesma explicação foi realizada quando da apelação (e-fls. 321), onde
novamente se destacou que a compensação extinguiria o crédito tributário, sendo
possível a denúncia espontânea ao caso, por tal motivo, senão vejamos:
“Por tudo isso, a ilegalidade que a Apelante traz ao crivo do Poder Judiciário é a
indevida exigência de multa(s) na operação, quando há antecipação de
pagamento de tributo não declarado em DCTF por meio de PER/DCOMP e
subsequente entrega de DCTF-Retificadora (aí sim se incluindo os valores que
deixaram de ser informados na declaração original, que seguiu em branco para o
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
10
PIS e a COFTNS), coisa que contraria a regra dada pelo art. 138 do CTN e o próprio
espírito da norma, que está orientado a premiar o contribuinte que - antes de
qualquer ato ou procedimento por parte do Fisco -espontaneamente regulariza
sua situação perante a Administração Pública, em face do adimplemento (quer
seja por força de pagamento ou de compensação por PER/DCOMP)de dívida
tributária, compreendida pelo quantum debeatur a título do próprio tributo e
pelos acréscimos legais pertinentes.”
A Interessada deixou claro que a antecipação do pagamento poderia se dar tanto
como pagamento ou compensação por per/dcomp, não havendo dúvidas de que
a compensação teria o mesmo tratamento que o pagamento para fins de
caracterização da denúncia espontânea.
A decisão de primeira instância claramente considerou ter havido a extinção do
crédito tributário no momento da compensação. Tal efeito ficou evidenciado já na
sentença (e-fls. 295/300). O julgador só não concedeu a segurança por considerar,
equivocamente, que na DCTF original teria sido declarado o débito, fato este
corrigido no TRF4.
Nos argumentos lançados pela própria PGFN nas contrarrazões de apelação (e-fls.
79), ela considera que a compensação é uma modalidade de pagamento, senão
vejamos:
“11. Tributário, o seu pagamento fora do prazo, ainda que integral, não enseja o
benefício do artigo 138 do CTN.
12. É justamente a hipótese acima mencionada que ocorre no caso dos autos.
Assim, os débitos compensados pela Autora nas declarações têm data de
vencimento anterior à data de transmissão considerada, o que equivale a um
pagamento extemporâneo, gerando a incidência da multa de mora, nos termos da
legislação de regência.
13. Tendo em vista que as compensações foram realizadas após o vencimento dos
tributos, o que descaracteriza o instituto da denúncia espontânea, não há falar em exclus
Regional Federal da 4a Região nos autos do mandado de segurança da Interessada
(e-fls. 391), que concedeu a segurança, foi muito elucidativa sobre o caso, pois no
voto condutor o Relator fundamentou a concessão da denúncia espontânea para
a Interessada em razão da compensação com base nos seguintes argumentos:
“A situação posta nos autos, contudo, é diversa. A impetrante apresentou DCTF's
originais informando valores que foram recolhidos dentro do vencimento legal.
Ao constatar a ausência de recolhimento de PIS e de COFINS, procedeu à quitação
dos valores, mediante regular procedimento de compensação, e posteriormente,
informou ao Fisco o crédito tributário já compensado (via DCTF Retificadora). Ou
seja, na ocasião de entrega da DCTF-original em 22-05-2012, não houve a
declaração de existência de débitos relativos ao PIS e a COFINS e, somente em 29-
10-2013, com o envio da DCTF retificadora é que a impetrante denunciou
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
11
espontaneamente a existência desses débitos(PIS - R$ 132.972,39 e COFINS - R$
611.406,90), àquela altura já adimplidos pelo procedimento de compensação
(evento 1, OUT7 a OUT20).
Assim, restou caracterizada a denúncia espontânea, na medida em que os tributos
devidos e não pagos no prazo somente foram declarados ao Fisco em DCTF
retificadora, após o pagamento (no caso, compensação) dos valores.
.......................”
Fica evidenciado que o TRF4 considerou que a liquidação do débito tributário
ocorria no momento da compensação quando o voto condutor considerou que
“..., restou caracterizada a denúncia espontânea, na medida em que os tributos
devidos e não pagos no prazo somente foram declarados ao Fisco em DCTF
retificadora, após o pagamento (no caso, compensação) dos valores”.
O Parecer Fiscal no 24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09, exarado pelo
SAORT/DRF/BLUMENAU-SC claramente revolve coisa julgada material para então
inserir uma condição que não foi oposta no momento adequado de conhecimento
pela Autoridade Administrativa e pela PGFN, e que, concessa venia foi
devidamente tratado no julgado, qual seja, que a denúncia espontânea ocorreria
na compensação também, que no caso o TRF4 considerou equivalente a
pagamento, antes de qualquer ato da fiscalização ou mesmo de autolançamento
confessando o débito.
Vale salientar que a premissa do parecer, qual seja, necessidade de ulterior
homologação para se considerar extinto definitivamente, foi suscitado pela PGFN
quando do Recurso Especial no seguinte trecho (e-fls. 407):
“Ademais, a compensação em questão encontra-se pendente de homologação, de
sorte que não se pode concluir pela espontaneidade da denúncia, ao feitio legal,
na medida em que não se sabe se o contribuinte fez constar na sua declaração
(DCOMP) o valor do débito em sua inteireza, ou seja, tributo com todos os
acréscimos legais (notadamente juros). Por essa razão, também, inviável a
incidência da hipótese exoneratória do art. 138 do CTN. (grifamos).” Nota-se que
a União Federal teve a oportunidade de suscitar e opor toda matéria de defesa na
fase de conhecimento e mesmo no próprio tribunal, não sendo razoável ponderar
que agora, depois do tema já transitado em julgado, a RFB revolva matéria cujo
mérito teve seu momento adequado para discutir, tanto é que a PGFN suscitou o
tema no recurso especial para tratar do assunto, não obstante o tenha feito de
forma equivocada e sem preencher os requisitos de admissibilidade.
Da decisão que inadmitiu o agravo (e-fls. 554/558) não houve recurso por parte
da União Federal, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 27 de agosto de
2015. Veja que nem ação rescisória foi ajuizada para tentar reformar a decisão.
Agora, por vias transversas, a RFB quer trazer impedimento ou matéria de defesa
cujo momento já precluiu e já está consolidado sob o mando da coisa julgada.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
12
Daí que não cabe agora se discutir o que está já decidido e transitado em julgado.
Os efeitos da compensação e sua característica de pagamento foram colocados
em discussão desde o início da ação, donde o Judiciário considerou haver
denúncia espontânea nas operações onde o contribuinte compensou o crédito
tributário antes de enviar a DCTF retificadora. A matéria objeto do parecer é
matéria não apenas preclusa como submetida à coisa julgada material, uma vez
que a PGFN lançou mão do mesmo argumento e não teve êxito.
Deveria o parecer e o despacho decisório nortear-se com os critérios da decisão
transitada em julgado.
Não se desconhece o fato de a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça ser
diferente da decisão obtida pela Interessada, no entanto, isso não altera o fato de
que entre as partes está perfectibilizada a coisa julgada. A mudança de orientação
do STJ sobre o tema não afeta e nem macula a decisão obtida pela Interessada em
razão da imutabilidade da decisão por força da coisa julgada.
A decisão é lei entre as partes.
Daí que o despacho decisório deve ser cancelado para se resguardar o direito de
compensação das multas moratórias submetidas à denúncia espontânea e nos
termos apurados pela Interessada quando da habilitação.
III.2 – Da Denúncia Espontânea
O instituto da denúncia espontânea foi criado com o objetivo de incentivar a
autodenúncia de débito pelo contribuinte. É mecanismo legal que tem como
objetivo permitir que o contribuinte tenha a iniciativa de adimplir o tributo.
O que define se o contribuinte tem ou não a exclusão da responsabilidade é se ele
tomou ou não a iniciativa em buscar a liquidação do débito independentemente
de procedimento da administração pública. Se acaso esta iniciativa só se iniciou
depois de um ato da administração pública, certamente o contribuinte não tem o
direito de ver excluída a responsabilidade, pois sua iniciativa teve origem no fato
de a administração fiscal iniciar procedimento de fiscalização.
Veja que mesmo nos casos em que haja a interferência da administração pública
na apuração do tributo, o art. 138 do CTN resguarda a exclusão de
responsabilidade quando diz que a denúncia espontânea também se aplica
quando há o “depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração”.
Ora se há exclusão da responsabilidade em casos de apuração do montante
devido pela própria autoridade administrativa, como estabelece o dispositivo
suso, o que é considerado pela norma para fins de exclusão da responsabilidade é
de quem foi a iniciativa visando a apuração e pagamento do tributo até então não
pago.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
13
Mesmo não havendo a entrega da retificadora a denúncia espontânea estaria
caracterizada pelo simples fato de haver o recolhimento espontâneo antes de um
autolançamento ou lançamento de ofício.
Ora a homologação de ofício é um ato de fiscalização da autoridade
administrativa, cujo início pode se dar a qualquer momento dentro do quinquênio
subsequente. Se o contribuinte efetivou o recolhimento antes mesmo deste
procedimento, como no caso da compensação, seguida da retificadora de DCTF
ou não, não há como negar que a exclusão da responsabilidade também se
aplicaria a este caso, pois a liquidação do débito estaria realizada antes mesmo do
início da revisão de ofício.
Daí que mesmo que desconsiderasse a decisão judicial transitada em julgado a
exclusão da multa em razão da denúncia espontânea da Interessada estaria
caracterizada.
III.3 – Condição Resolutória Na Compensação  O argumento da autoridade fiscal
é que o pagamento realizado por meio de compensação, só surtiria efeitos depois
de definitivamente extinto o crédito tributário, o que ocorreria no momento da
homologação.
Assim, somente com a homologação se teria a extinção definitiva e por via de
consequência a confirmação da denúncia espontânea.
Ocorre que a premissa é absolutamente falsa sobre o aspecto de interpretação da
norma que embasa o parecer.
A extinção do crédito tributário, inclusive por compensação, se dá no momento
da compensação. Seus efeitos são imediatos. A ulterior revisão ou homologação
pode desconstituir a extinção já realizada, revertendo-a total ou parcialmente, no
entanto, até que sobrevenha a ulterior homologação, o crédito tributário está
extinto.
Tanto é assim que em todos os casos de compensação administrativa os sistemas
da RFB estão parametrizados para extinguir o crédito até uma superveniente
homologação. Até a revisão da compensação feita, nenhuma pendência ou valor
se mantém na conta corrente do contribuinte.
Sequer em situação de suspenso fica o crédito compensado. A suspensão do
crédito só ocorre depois de uma eventual não homologação onde o fisco constitui
o crédito tributário e a impugnação administrativa suspende o crédito até uma
decisão definitiva, ou seja, só depois, quando da decisão sobre homologação, é
que o crédito ressurge e se passa a exigir total ou parcialmente a depender do
quanto foi homologado. A partir daí é que há, com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, a suspensão do crédito tributário, que passa a constar no
conta corrente, mas sob a rubrica de crédito suspenso.
Há um erro grosseiro na aplicação do direito ao caso concreto, pois tanto o art.
94, § 2o, da Lei no 9.430/96 como o art. 156, C/C o art. 117, do CTN evidenciam
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
14
que a compensação tem efeito resolutório, ou seja, gera efeito imediato de
extinção do crédito tributário.
Tanto o pagamento como a compensação são modalidade de extinção do crédito
tributário.
Assim, uma vez realizado o ato de pagar ou de compensar o crédito tributário é
considerado extinto na forma do art. 156 do CTN.
A condição resolutória implica em imediato efeito do ato como o próprio
dispositivo estabelece.
Ou seja, a compensação submetida a condição resolutória gera efeito imediato. E
qual é este efeito? De extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, II, do
CTN.
Assim, uma vez realizada a compensação, o débito é extinto no ato da
compensação. Assim como o pagamento, a compensação pode ser revista de
ofício no prazo de 5 anos, mas isso não muda o efeito extintivo estabelecido na
norma até o momento da homologação.
O art. 150 do Código Tributário Nacional, que trata do pagamento, traz
exatamente a mesma regra estabelecida pela Lei no 9.430/96, art. 74, que trata da
compensação.
Não há justificativa plausível e legal para se tratar de forma diversa o pagamento
da compensação, se a própria Lei no 9.430/96 elegeu como condição a resolutória
e não a suspensiva, valendo-se da mesma redação que o Código Tributário
Nacional dá para o pagamento. Quisesse o legislador ordinário só considerar
extinto o débito compensado quando da ulterior verificação teria ele eleito a
condição suspensiva e não a resolutória como fez.
Vale salientar ainda que nos termos do parágrafo 4o do art. 150 do CTN a ulterior
homologação também torna definitiva a extinção do crédito tributário, ou seja, o
próprio pagamento tem uma extinção provisória que só se torna definitivo com a
homologação tácita ou de ofício, donde se verifica que tanto para o pagamento
como para a compensação a extinção ocorre, ainda que de forma provisória, mas
não deixa de ser uma extinção em momento algum.
Evidencia-se que o STJ (RESP no 1157847/PE), em demanda repetitiva, considera
extinto o crédito tributário no momento da compensação, não sendo razoável
ponderar que a condição resolutória se torne suspensiva como quer o parecer e o
despacho decisório.
Há que se salientar que mesmo com a homologação parcial ou mesmo não
homologação da compensação, a denúncia espontânea não se descaracterizaria,
isto porque na eventual ocorrência de homologação a menor, o valor relativo à
multa moratória sobre a parcela não homologada é restabelecido e cobrado no
momento do despacho decisório de não homologação. Eventual ulterior não
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
15
homologação não implicaria em retirada da multa considerada para fins de
crédito no momento da habilitação.
Fica evidente que a homologação, seja ela tácita ou de ofício, não é o elemento
necessário para que a denúncia espontânea se concretize e sim o ato de
pagar/compensar antes de qualquer medida administrativa ou de fiscalização.
Vale salientar por fim que o Código Civil fortalece a compreensão da Interessada
ventilada na medida em que trata condição resolutiva e suspensiva nos mesmos
moldes que o Código Tributário Nacional trata tais questões:
“Código Civil Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição
suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que
ele visa.
Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o
negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelec
busca dar efeito suspensivo à compensação, quando
na verdade a lei define que é resolutória.
Daí que fica evidente a necessidade de cancelamento do despacho decisões e
consequente homologação da compensação realizada com base na decisão que
albergou o direito da Interessada.
III.4 – Do Crédito Sobre as Compensações já homologadas
Da análise da planilha anexa ao parecer, verifica-se que mesmo considerando a
tese da autoridade administrativa, vários créditos já homologados, conforme a
própria planilha aponta, não foram considerados para fins de apuração do crédito
em favor da Interessada.
Exemplo disso é a linha 3 da folha 1 da planilha que trata da DCOMP n°
10402.95014.050711.1.7.03-7714, entregue em 05/7/11, e cuja homologação
total ocorreu em 23/7/2014.
Mesmo considerando válida a tese vertida no Parecer Fiscal n°
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09, o que só se considera para fins do
exercício da defesa, verifica-se total incoerência dos efeitos dados à homologação
em relação aos arguidos no parecer.
É que a ulterior revisão homologou a compensação seja total ou parcialmente e,
por via de consequência, o crédito indicado na citada DCOMP, dando a certeza
acerca do pagamento realizado via compensação que o próprio parecer
sustentou.
Mesmo com ulterior revisão homologando total ou parcialmente, o crédito não
foi concedido, caindo em inequívoca contradição, pois se houve a homologação,
tomou-se definitiva a liquidação do débito, na visão do próprio parecer, a
compensação realizada.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
16
Neste caso e em todos os demais em que se verificou a homologação não resta
dúvida da certeza de que o crédito existia e que o débito foi liquidado, razão pela
qual não haveria motivo para não se conceder tal direito.
Considerando a premissa do próprio parecer, com a ulterior homologação
ocorreria de fato a liquidação dos tributos devidos em atraso.
Ora, a ulterior homologação teria efeito ex tunc, ou seja, retroagiria ao momento
da compensação para simplesmente ratificar a liquidação de algo que já estaria
extinto.
Isso é evidenciado pelo art. 144 do CTN que estabelece:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
O efeito da homologação obrigatoriamente deve validar um procedimento
praticado pelo Contribuinte, na medida em que este promove o autolançamento
e a eventual revisão de ofício apenas chancela o ato do Contribuinte ou revê,
quando este não a promove corretamente.
Isso é uma dedução lógica do próprio procedimento de compensação da Receita
Federal do Brasil e do próprio raciocínio sustentado no parecer. Se acaso não for
homologada a compensação, os efeitos retroagem à data do fato gerador, donde
se passa a exigir o principal, multa e juros.
O mesmo deveria ocorrer em caso de compensação homologada, donde os
efeitos da homologação retroagiriam ao momento da compensação.
Daí que mesmo que não fossem suficientes os argumentos lançados
anteriormente que possibilitam a anulação integral da parte em que não houve
homologação, fica evidente que sob as premissas do próprio parecer, a
Interessada teria direito ao crédito pleiteado sobre os pedidos já homologados
total ou parcialmente.
III. 5 – Da Impossibilidade de Exclusão do Crédito Sobre Multa Moratória
Garantida por Decisão Judicial  Da análise da planilha que segue ao Parecer Fiscal
n° 24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 verifica-se que além da tese
principal relativa à homologação o parecer negou crédito sobre multas que
ulteriormente não foram liquidadas.
Ainda que tais casos representem um montante insignificativo do total do crédito,
há que se tratar do tema para se demonstrar a incoerência do trabalho fiscal.
A título de exemplo se analisa a última linha da página 1 da planilha
DEMONSTRATIVO DE CREDITÓRIO ORIGINAL onde a autoridade parecerista
analisa a DCOMP n° 34246.16549.010409.1.3.03-0169.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
17

Neste caso a autoridade administrativa não concedeu o crédito uma vez que a
homologação não teria quitado a integralidade do débito.
Nos autos do processo administrativo n° 10893.900.282/2015-79 tem-se a
seguinte situação:

Considerando o parecer, o valor relativo à multa do crédito não homologado, R$
9.770,12, não poderia ser considerado no saldo credor inabilitado pela
Interessada com base na decisão judicial.
Ocorre que ao não homologar tal crédito a autoridade administrativa acaba por
exigi-la em duplicidade, pois exclui do saldo credor habilitado no PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO n° 11516.720414/2016-31, originado da sentença judicial,
enquanto o despacho decisório, ao não homologar o PERDCOMP n°
10893.900.282/2015-79, reintroduz tal multa moratória.

O valor da multa aplicada neste caso então passa a ser R$ 19.540,44.
Ora, o crédito habilitado em razão da vitória judicial pela Interessada não pode
sofrer exclusão ou redução se no processo de compensação houve a recondução
da multa moratória em razão da não homologação, sob pena de haver um bis in
idem.
Daí mais uma razão para que a denúncia espontânea considere exclusivamente a
sequência tratada na ação judicial que é a DCTF zerada, PERDCOMP pagando o
tributo e retificadora da DCTF subsequente ao PERDCOMP, não podendo a
autoridade administrativa considerar a ulterior homologação ou não como
condição de habilitação do crédito.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
18
Se houve o pagamento, por compensação, antes da DCTF retificadora, tem a
Interessada direito de crédito sobre a multa moratória exigida,
independentemente do resultado do processo da DCOMP, pois se no momento
do despacho decisório se verificar pagamento a menor, a autoridade
administrativa impõe a multa moratória só sobre o valor não homologado.
O critério adotado pela autoridade parecerista acaba impactando em uma dupla
penalização do contribuinte, primeiro ao não dar o crédito relativo à multa
moratória por força de uma suposta não homologação posterior, e depois uma
imposição de multa moratória, no momento do despacho decisório.
É como se sobre a multa efetiva aplicada fosse de 40% sobre o saldo não
homologado. Isto mostra o quão incoerente e distorcido é o critério adotado pela
autoridade parecerista ao negar o crédito.
Daí que merece a Interessada ver os créditos relativos das multas cobradas sob
denúncia espontânea serem homologados, independentemente do resultado que
as DCOMPs tiveram no momento da homologação, pois neste momento, se houve
parcial homologação, a multa é aplicada sobre o saldo considerado não
compensado.
A multa moratória só poderia ser aplicada uma única vez. Se a autoridade
administrativa retira a multa do crédito e também aplica a multa sobre o saldo
não compensado, está, na verdade, duplicando a penalidade imputada à
Interessada.
III. 6 – Da Responsabilidade da Administração Pública  Como ficou claro a
Interessada teve ação judicial transitada em julgado que lhe permitia apurar o
indébito tributário decorrente do pagamento de multa moratória em caso de
denúncia espontânea. O despacho decisório se norteou em parecer cujo principal
argumento foi oportunizado à autoridade coatora suscitar no mandado de
segurança e a PGFN levantou quando do recurso especial, que não foi admitido.
O mérito do principal argumento do parecer ora questionado foi objeto de análise
do Judiciário, onde a União Federal restou perdedora. Suscitar questão já decidida
pelo Judiciário implica em inequívoco descumprimento de ordem judicial, passível
de responsabilização da Administração Pública pelos danos causados ao
contribuinte nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem com da
autoridade administrativa.
Eventual entrega de DCTF retificadora antes da homologação não descaracteriza a
denúncia espontânea, uma vez que a decisão judicial não elegeu tal elemento
quando da decisão, que claramente considerou a compensação equivalente ao
pagamento para fins de denúncia espontânea. Ou melhor, elegeu a compensação
como momento da caracterização da denúncia espontânea. Se ela foi realizada
antes de qualquer ato administrativo ou autolançamento, está caracterizada a
denúncia espontânea para a Interessada.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
19
Daí que merece a Interessada ver sua manifestação de inconformidade analisada
e no mérito procedente para possibilitar o direito creditório sobre as operações
submetidas à denúncia espontânea nos termos da decisão judicial, sob pena de
responsabilização da Administração em perdas e danos.
IV – DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
O Art 16, IV, da Lei no 70.235/724 permite a realização de perícia quando o caso
exigir. No presente caso a perícia se justifica a fim de constatar a legitimidade do
crédito habilitado pela Interessada.
Assim é de extrema importância a prova pericial, que terá como objetivo
identificar os créditos no critério eleito pela decisão judicial e não o eleito
ilegalmente pela autoridade administrativa.
Dos quesitos da Interessada:
1) Houve entrega de DCOMP antes das retificadoras que declaravam os débitos?
2) Qual valor originário das multas submetidas à denúncia espontânea nos termos
da decisão judicial? Aplicada a correção pela SELIC, qual o valor no momento da
habilitação do crédito tributário?
3) Foram consideradas todos as multas extintas por compensação? Autoridade
considerou a homologação no cálculo do crédito para a Interessada?
4) A perita designada pela Interessada é:
JULIANA PAUPITZ SANTANGELO DE SOUZA, CRC/SC n° 24073-00, podendo ser
encontrada pelo fone (48) 3271-1313 e e-mail: juliana.paupitz@gmail.com e no
endereço Rua Joaquim Costa, n° 270, CEP 88.025-400, Florianópolis-SC.
V – DA PROVA ANEXA
A Interessada anexa cópia integral no Superior Tribunal de Justiça do processo
judicial n° 5020667-47.2013.4.04.7200 que lhe garantiu o direito ao crédito sobre
denúncia espontânea, bem como cópia do despacho de habilitação do crédito n°
11516.720414/2016-31.
Além disso a Interessada acosta planilha descritiva de todas as multas que
originaram o crédito, acompanhada dos respectivos documentos a fim de
demonstrar que só incluiu na apuração de crédito sobre as multas moratórias
submetidas a denúncia espontânea nos estritos mandamentos do mandado de
segurança, ou seja, onde a DCOMP compensando débito foi entregue antes de
qualquer procedimento de fiscalização da fazenda e antes de autolançamento.
A planilha acostada pela Interessada só possui situações caracterizadas por
denúncia espontânea conforme declarado no mandado de segurança.
VI – DOS PEDIDOS
Preenchidos os requisitos autorizadores e exercido o juízo de admissibilidade, a
manifestante REQUER seja:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
20
i. Conhecida essa manifestação de inconformidade;
ii. Provida a presente manifestação de inconformidade para reformar o despacho
decisório recorrido, em especial para reconhecer os créditos diante da decisão
transitada em julgado que garantiu o direito de compensação das multas
indevidamente recolhidas em razão da denúncia espontânea e por fim homologar
a totalidade da compensação realizada, por questão de direito e justiça, afastando
a violação à coisa julgada que o despacho decisório e o parecer fiscal n°
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 estão incorrendo.
iii. Requer-se a juntada de documentos a fim de demonstrar o que aqui foi
alegado.
iv. Requer-se a realização de perícia a fim de comprovar o crédito da Interessada,
casa haja alguma dúvida sobre tal fato. Quesitos e perita indicados no item que
precede aos pedidos.
16. Para comprovar o alegado, a Interessada juntou documentos às e-fls.
109/1240.
17. Nesta turma de julgamento, juntaram-se os documentos extraídos do
processo de habilitação de crédito sob no 11516.720414/2016-31 às e-fls.
1309/1317.
12. Em sessão de 24/09/2020, a DRJ07 julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte improcedente. Veja-se abaixo trechos dos fundamentos do voto do relator (e-fls.
1318/1345):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
PERDCOMP. DESPACHO ELETRÔNICO. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a manifestação de inconformidade improcedente.
13. Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 1352/1394) no
qual basicamente reitera todos os seus argumentos de defesa. Destacamos alguns trechos do
recurso:
Iii.1 – da ação judicial e da coisa julgada material
Iii.2 – da denúncia espontânea
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
21
Iii.3 – condição resolutória na compensação
Iii.4 – do crédito sobre as compensações já homologadas
Iii. 5 – da impossibilidade de exclusão do crédito sobre multa moratória garantida
por decisão judicial
Iii. 6 – da responsabilidade da administração pública
Iii.7 – do mérito da decisão recorrida
Iv – da necessidade de perícia
V – da prova anexada na inicial
Vi – dos pedidos
14. É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator
15. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
assim, dele conheço.
16. Não há arguição de preliminar.
Mérito
17. Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face do Acórdão n° 107-001.954,
proferido pela C. 3a Turma da DRJ/07, objetivando sua reforma integral, para homologação do
PER/DCOMP n° 33182.11895.040316.1.3.57.1759, pleiteando o crédito, indicando vários
PER/DCOMP, conforme planilha (e-fls. 18-42) e de acordo com o pedido de habilitação do crédito
(e-fls. 1309) e Planilha de Cálculo (e-fls. 1310-1317).
18. A recorrente pleiteia o valor abaixo indicado, crédito este utilizado oriundo de
ação judicial, MS sob no 5020667-47.2013.4.04.7200, com fundamento em “Multa Denúncia
Espontânea”. Porém, o Despacho Decisório, com rastreamento no 2776246 (e-fls. 1242), emitido
eletronicamente em 04/08/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
33182.11895.040316.1.3.571759 (e-fls. 1187/1191), deferiu apenas R$ 468.509,16:

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
22
19.
O
Despacho
Decisório
se
baseou
no
Parecer
Fiscal
no
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09, proferido pela Saort da DRF/Blumenau (e-fls 1157-
1167).
20. O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada (e-fls.70-108), destacando:
(i) Em preliminar, a interessada requer perícia, indicando perito e formulando
quesitos. Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido da
perícia proposto pela interessada, pois a perícia e a diligência são provas de
caráter especial, cabíveis nos casos em que a interpretação dos fatos demanda
juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o
pedido.
(ii) No mérito, a Interessada teve a seu favor uma decisão judicial que reconheceu
o direito de compensar os valores de multa de mora extintos por compensação,
cujo Perdcomp foi transmitido antes da entrega da DCTF retificadora, sob
fundamento na denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
(iii) Não há divergência entre o direito creditório pleiteado e o que foi concedido
pelo Despacho Decisório, A divergência está centrada no cabimento ou não da
multa de mora aos débitos extintos sob condição resolutória no referido
PER/DCOMP.
(iv) A decisão judicial reconheceu que ocorre a denúncia espontânea nos casos em
houve a extinção do débito por meio de compensação antes da entrega de DCTF
Retificadora, como requerido na inicial. E a compensação deve seguir os ritos
previstos na legislação para que possa surtir os efeitos desejados.
(v) A compensação só se aperfeiçoa com a apuração do direito líquido e certo e
consequente homologação. E, pela decisão judicial, haverá a denúncia
espontânea, com a extinção por meio de compensação. Ou seja, só se considera a
denúncia espontânea quando há a extinção definitiva com a homologação
expressa, uma vez que o crédito líquido e certo foi apurado.
(vi) Não se pode perder de vista que se está tratando, no caso concreto, de
denúncia espontânea do art. 138 do CTN. A lógica do dispositivo legal é o
pagamento, pois imediatamente liquida o débito espontaneamente informado.
Como, na compensação, o débito só é liquidado após a homologação, com a
apuração do crédito líquido e certo, não há como considerar que se enquadraria
na denúncia espontânea, haja vista que só após a entrega da DCTF é que tal fato
ocorre.
(vii) A compensação só foi reconhecida como denúncia espontânea nos limites da
decisão judicial que estabeleceu a compensação antes da entrega da DCTF
Retificadora.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
23
(viii) Não se pode confundir o crédito, que é, no presente caso, de multa de mora
atingida pelo instituto da denúncia espontânea, com o débito compensado por
este suposto crédito. As duas multas podem ou não serem cobradas, pois têm
fatos geradores distintos.
(ix) É bom ressaltar que os débitos, cuja compensação não foi homologada, são
cobrados com todos os acréscimos legais, inclusive a multa de mora, conforme
art. 61 da Lei no 9.430/96 c/c art. 74, caput, da IN RFB no 1717/2017.

21. A Recorrente apresenta sua defesa, com os mesmos elementos citados em fase
impugnatória, requerendo para anular a decisão recorrida, e que a autoridade julgadora
determine a instrução complementar e/ou a realização de perícia contábil, e encaminhando para
novo julgamento perante a Delegacia de Julgamento; ou para reconhecer os créditos diante da
decisão transitada em julgado que garantiu o direito de compensação das multas indevidamente
recolhidas em razão da denúncia espontânea e por fim homologar a totalidade da compensação
realizada, afastando a violação à coisa julgada.
22. Não assiste razão à recorrente. Explico.
23. Inicialmente verifica-se que o despacho decisório que motivou e fundamentou o
indeferimento do direito creditório, baseou-se no Parecer Fiscal no 24/2019 – Saort – Blumenau-
SC, que foi formalizado especificamente para o exame de crédito vinculado a declarações de
compensação (DCOMP) transmitidas pela Recorrente, de 04/03/2016 a 19/09/2017, cuja origem
do montante a avaliar abarca matéria tributária discutida em juízo através do mandado de
segurança no 5020667-47.2013.4.04.7200. Destaca-se:
7. Pelos termos da decisão, restou caracterizada a denúncia espontânea, na
medida em que os tributos devidos e não pagos no prazo somente foram
declarados ao Fisco em DCTF retificadora, após o pagamento (no caso,
compensação) dos valores, assim transcrito no voto proferido.
8. Concluindo, então, que a impetrante teria o direito de não recolher a multa
moratória, caso recolhesse tributo em atraso, antes de qualquer procedimento do
Fisco ou antes da entrega da declaração de débitos.
9. Desse entendimento, decorreu o direito da parte autora à compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título de multa, a partir de 5 (cinco) anos
anteriores à impetração do mandado de segurança, atualizados pela taxa SELIC.
10. Ficou ainda declarado que o aproveitamento do direito creditório reconhecido
deveria se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva, e mediante
compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, à exceção das contribuições (Fl. 3/10 -Parecer Fiscal no
24/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09,de 23 de outubro de 2019-
13033.028350/2019-13) previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, "a",
"b", "c", da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
24
(...)
16. Nesse cenário, o interessado providenciou o pedido de habilitação do crédito
judicial junto ao Fisco, protocolando o requerimento em 16/10/2015, relacionado
a valores a título de multa moratória sobre débitos declarados como
compensados, que caracterizou como reconhecidos em denúncia espontânea,
num montante total atualizado à época igual a R$ 12.638.554,90 (Doze Milhões,
Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa
Centavos), cuja análise de deferimento da habilitação requisitada transcorreu por
meio do processo administrativo no 11516.720414/2016-31.
(...)
19. Dentre as declarações de compensação transmitidas, verifica-se que a
encaminhada inicialmente (33182.11895.040316.1.3.57-1759, de 04/03/2016)
abrange os créditos tributários constituídos através de auto de infração
controlado no processo administrativo no 11516.001618/2003-54.
(...)
22. Nesse sentido, considerando os termos da decisão judicial, e previsão do art.
138 do Código Tributário Nacional, a comprovação de liquidação do débito em
atraso somente se concretizou na data de homologação da compensação, o que
seria o equivalente ao seu pagamento, com a entrega posterior de DCTF
retificadora dos débitos ausentes de declaração e não recolhidos no prazo,
estando então caracterizada a denúncia espontânea.
23. O provimento jurisdicional se restringe, assim, a essas ocorrências, onde cabe
averiguar a existência de direito creditório a título de multa moratória, abrangidas
em declarações de compensação transmitidas a partir de 5 (cinco) anos anteriores
ao ajuizamento da lide, assegurando nos casos de apuração de crédito, a
atualização pela taxa de juros SELIC, contados da data da entrega da DCOMP.
(...)
26. Note-se que, em relação aos valores de multa de mora demonstrados como
direito creditório, a fim de caracterizar a denúncia espontânea, com base no art.
138 do CTN e termos da decisão judicial transitada em julgado, cabível averiguar
especificamente as datas de efetiva homologação das compensações, onde de
fato mostram-se liquidados os tributos devidos em atraso, bem como se
ocorreram em momento anterior ao encaminhamento das declarações dos
débitos em DCTF retificadora.
(...)
30. Como se verifica, em determinados débitos com multa de mora informados
como compensados, a situação das declarações de compensação não se
mostraram homologadas, e em outros casos apenas foram homologadas
parcialmente, alcançando por vezes somente o valor principal, constando em
fases de discussão administrativa as compensações não homologadas, de acordo
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
25
com processo administrativo vinculado a declaração DCOMP, além de constarem
declarações de compensação sem análise iniciada ou em procedimentos ainda
pendentes de conclusão.
31. Dessa forma, tão somente os valores de multas moratórias efetivamente
compensados, com homologação reconhecida, tornam-se disponíveis para
apuração do direito creditório, cabendo confirmar a caracterização de denúncia
espontânea, baseada na posterior declaração em DCTF retificadora do débito
associado.
24. Acerca da denúncia espontânea, o art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Grifo nosso)
25. A controvérsia se a expressão “pagamento” deve ser interpretada em sentido
amplo, gênero, ou seja, como uma das formas de extinção do crédito tributário, o que abarcaria
neste rol a compensação, ou em sentido estrito, como pagamento propriamente dito, espécie de
extinção do crédito tributário foi pacificada no Carf nos termos da Súmula Carf n. 203. Veja-se
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876.
26. No âmbito do STJ a matéria também foi pacificada no sentido de que é
incabível a aplicação da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária em razão de,
nessa hipótese, a extinção do débito estar submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Veja-se AgInt no REsp 2072337
PE, data de Julgamento: 26/02/2024:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
284/STF. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Tendo o
recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não se
conhece do recurso quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando as razões
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
26
recusais cingem-se à alegação genérica de violação e não indicam, de forma clara
e objetiva, as questões acoimadas de vício, com a demonstração de sua relevância
para o deslinde da causa, a ensejar o rejulgamento dos aclaratórios na origem.
Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 3. O entendimento da Corte de Origem
encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pela Primeira Seção
deste Superior Tribunal, segundo a qual não cabe a "aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios" (AgInt EDcl
EREsp 1.657.437/RS , relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
17/10/2018). 4. Verifica-se que a alegação deduzida pela agravante concerne à
questão a respeito da qual não houve discussão nas instâncias ordinárias,
configurando indevida inovação de tese em sede de recurso. 5. Agravo interno
não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2072337 PE 2023/0153412-5, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 29/02/2024). (Grifos nossos).

27. Verifica-se, pois, não ser aplicável o benefício da denúncia espontânea previsto
no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, porquanto, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário. Ademais, a compensação,
diferentemente do pagamento, não é obrigatória, o que não obriga o Fisco a aceitar a extinção do
crédito tributário por essa modalidade, para fins de denúncia espontânea.
28. No caso específico, a decisão judicial transitada em julgado em 27/08/2015,
conforme Certidão de Trânsito em Julgado (e-fls. 565), reconheceu o direito creditório, através da
compensação, porém, dentro dos limites legais. Veja-se trechos da decisão recorrida (e-fls. 1339-
1343):
45. Como visto, o que foi pleiteado pela Interessada foi integralmente
reconhecido. E, após o trânsito em julgado, tornou-se definitivo. No entanto, a
ação conferiu o direito de compensar o crédito, caso se enquadre no limite da
decisão judicial, com débitos futuros e esta compensação deve seguir os ritos dos
procedimentos da RFB. O que ocorreu no caso.
46. Não há um valor líquido estabelecido na decisão judicial. Tanto assim, que é
necessário apurar se a condição para o reconhecimento do direito garantido,
por via judicial, efetivamente ocorreu, verificando-se em cada um dos itens
indicados na Planilha de Crédito (e-fls. 1310/1017) apresentada pela Interessada
junto à habilitação do crédito (e-fls. 1309).
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
27
47. Embora na petição inicial cite a expressão pagar tributo (...) mediante
Perdcomp, o que se entende é que a Interessada pretendia era extinguir
mediante compensação, que é o previsto no art. 156 do CTN.
(...)
50. Nesse sentido, a decisão judicial reconheceu que ocorre a denúncia
espontânea nos casos em houve a extinção do débito por meio de compensação
antes da entrega de DCTF Retificadora, como requerido na inicial.
(...)
54. Ao reconhecer que cabe denúncia espontânea pela compensação, a Decisão
Judicial deve ser interpretada nos moldes de como a compensação é tratada
seguindo os procedimentos previstos na legislação.
55. E, nesse sentido, fica claro que: i) a compensação ocorre mediante entrega de
Perdcomp; ii) O Perdcomp pode ser considerado homologado, não homologado
ou não declarado; iii) Só há suspensão de exigibilidade quando inaugurado a fase
litigiosa com a Manifestação de Inconformidade; e iv) Não cabe manifestação de
inconformidade quando o Perdcomp for considerado não homologado.
(...)
57. Além disso, o próprio CTN, em seu artigo 170, prevê que o crédito deve ser
líquido e certo.
(...)
62. Diante desses fatos, a compensação só se aperfeiçoa com a apuração do
direito líquido e certo e consequente homologação. E, pela decisão judicial,
haverá a denúncia espontânea, com a extinção por meio de compensação. Ou
seja, só se considera a denúncia espontânea quando há a extinção definitiva com
a homologação expressa, uma vez que o crédito líquido e certo foi apurado.
63. Não se está negando a aplicação da decisão judicial, apenas fazendo a
interpretação sistemática com base no instituto da compensação.
(...)
29. A recorrente apresenta petição (e-fls 1399-1400), onde tem como objetivo
demonstrar que em decisões de compensações posteriores ao período objeto do presente
processo, está sendo acatada a decisão transitada em julgado. Veja-se:
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MULTA MORATÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A manifestante trouxe ao conhecimento decisão judicial
transitada em julgado, segundo a qual não se lhe deve aplicar multa moratória,
dado que se encontrava em situação de denúncia espontânea, por esse motivo as
parcelas do direito creditório reconhecido, mas aproveitadas para a liquidação
dessas multas, deve ser revertida para a extinção de outros débitos da
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
28
manifestante apresentados neste feito. (processo n. 10983.912042/2019-41 – 1a
Turma/DRF09 – j: 17/07/2023 – Rel. Alfredo Aurélio Parada Franch).
Em anexo, seguem duas decisões no mesmo sentido, que descrevem exatamente
a situação fática deste processo, onde resta claro que prevaleceu a determinação
judicial.
Verifica-se portanto, que a decisão recorrida acabou se sustentando em
argumentos superados na fase judicial e que o direito acompanha à Recorrente.
Ainda que se tenha atualmente uma orientação jurisprudencial diversa, a
decisão que a Recorrente obteve regula a relação entre ela e a Receita Federal
do Brasil. Nenhum ato administrativo poderia contrapor a decisão obtida que
está em plena eficácia e vigência.
(...)
O pedido de juntada tem suporte no art. 38 da Lei no 9.784/99 e no princípio da
formalidade moderada dos processos administrativos, que tem como principal
objetivo alcançar a verdade real.
30. Pois bem. A coisa julgada material é, sem dúvida, uma garantia constitucional
fundamental, que visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.
Contudo, sua proteção não é absoluta, especialmente em se tratando de relações jurídicas de
trato sucessivo, como as obrigações tributárias.
31. Tem-se que o acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt nos EDcl nos
EREsp: 1657437 RS), bem como as demais normas regulamentadoras que regulam o processo
administrativo fiscal.
32. Embora essa mudança jurisprudencial não possa retroagir para desconstituir a
coisa julgada que favoreceu o contribuinte, ela informa a maneira como os efeitos dessa decisão
devem ser aplicados prospectivamente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas
881 e 885 de Repercussão Geral (STF - RE 949297), estabeleceu que decisões do STF em controle
concentrado ou repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais de
decisões transitadas em julgado em relações de trato sucessivo.
33. O Parecer Fiscal no 24/2019 não desrespeitou a coisa julgada. Pelo contrário,
buscou dar-lhe cumprimento estrito, analisando as condições para sua aplicação. A decisão judicial
reconheceu o direito à denúncia espontânea "no caso concreto", o que implica a necessidade de
verificar, em cada operação, se os requisitos do instituto estavam presentes.
34. O parecer estabeleceu um critério razoável e alinhado à lógica do instituto: para
que haja espontaneidade, a quitação do débito (no caso, a homologação da compensação) deve
preceder a sua confissão (a entrega da DCTF). Ao constatar que, na maioria dos casos, a
homologação ocorreu após a declaração, a autoridade fiscal corretamente concluiu pela não
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
29
caracterização da denúncia espontânea, em conformidade com a própria ratio decidendi da
decisão judicial, que se baseava na espontaneidade do contribuinte.
35. A alegação da Recorrente de que a decisão judicial lhe conferiu um direito
ilimitado não se sustenta. A decisão apenas afastou a tese genérica de que a compensação nunca
poderia configurar denúncia espontânea, mas não o eximiu de comprovar os requisitos do
instituto em cada caso.
36. Conforme o STJ, a coisa julgada não impede a análise de modificações fáticas e
jurídicas posteriores em relações de trato continuado (STJ - AgInt no RMS 66076). A administração
tributária, no exercício de sua competência, tem o dever de aplicar a legislação e a jurisprudência
vigentes, interpretando os títulos judiciais em conformidade com o ordenamento jurídico atual.
37. A compensação só foi reconhecida como denúncia espontânea nos limites da
decisão judicial que estabeleceu a compensação antes da entrega da DCTF Retificadora. E ainda,
como já demonstrado acima, a compensação só se aperfeiçoa com a apuração do direito líquido e
certo e consequente homologação. E, pela decisão judicial, haverá a denúncia espontânea, com a
extinção por meio de compensação. Ou seja, só se considera a denúncia espontânea quando há a
extinção definitiva com a homologação expressa, uma vez que o crédito líquido e certo foi
apurado.
38. Portanto, sem reparos à decisão de piso, neste ponto.
39. E ainda a alegação que houve casos em que o parecer negou crédito sobre
multas que ulteriormente não foram liquidadas, e ao não homologar tal crédito a autoridade
administrativa acaba por exigi-la em duplicidade, entendo não prosperar tal alegação.
40. A recorrente confunde o crédito, que é, no presente caso, a multa de mora
atingida pelo instituto da denúncia espontânea, com o débito compensado por este suposto
crédito. As duas multas podem ou não serem cobradas, pois têm fatos geradores distintos.
41. Uma é devida por força de uma não homologação posterior, e a outra uma
imposição de multa moratória, no momento do despacho decisório, pois os débitos, cuja
compensação não foi homologada, são cobrados com todos os acréscimos legais, inclusive a multa
de mora, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96 c/c art. 74, caput, da IN RFB no 1717/2017.
42. Portanto, não se trata de duplicidade de multa.
Conclusão
37. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
30
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, redator designado
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável a negar provimento ao
recurso voluntário. A maioria do Colegiado compreendeu para reconhecer os créditos decorrentes
da decisão judicial transitada em julgado, nos exatos termos do Mandado de Segurança no
5020667-47.2013.4.04.7200 e, ao final, determinar que a autoridade fiscal refaça a análise apenas
aritmética, observando integralmente os limites do título judicial, sem reabrir discussão jurídica já
decidida, cujo teor encontra-se, resumidamente, esposado abaixo:
1. Trata-se do caso da recorrente que pleiteia um montante de R$ 12.643.044,64,
crédito este utilizado oriundo de ação judicial, MS sob no 5020667-47.2013.4.04.7200, com
fundamento em “Multa Denúncia Espontânea”, contra decisão da DRJ, que entendeu por deferir
R$ 468.509,16, em consonância com o Despacho Decisório, emitido eletronicamente em
04/08/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
33182.11895.040316.1.3.571759 (e-fls. 1187/1191).
2.A contenda se deu em razão da pessoa jurídica ter buscado obter provimento
jurisdicional que lhe assegurasse o direito de efetuar o pagamento de tributos vencidos mediante
processo eletrônico de compensação(PER/DCOMP), anteriormente a qualquer procedimento do
Fisco e da entrega da declaração DCTF retificadora com o lançamento do crédito tributário devido,
sem a aplicação da multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, alegando a configuração
do instituto da denúncia espontânea, segundo art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
3.Com isso, pretendeu o reconhecimento ao direito de compensar os valores
considerados indevidamente recolhidos a título de multa (moratória ou punitiva), nos últimos 5
(cinco) anos, com parcelas vincendas dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
ante a previsão contida no art. 113, §1o, do CTN, combinado com aquela contida no art. 74 da Lei
no 9.430/96.
4.Neste caso, houve o prévio indeferimento da liminar requerida. Na sentença de
primeiro grau, a autoridade julgadora denegou a segurança, por entender não caracterizada a
hipótese de denúncia espontânea.
5.Em sede de recurso de apelação, sustentou a recorrente que a denúncia
espontânea ocorreu após a realização da extinção dos créditos por compensação em PER/DCOMP,
e antes de qualquer ação por parte da fiscalização federal.
6.Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, onde no
acórdão proferido pela 2a Turma do órgão, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao
recurso, reformando a sentença e concedendo a segurança pleiteada, reconhecendo a ocorrência
da denúncia espontânea e determinando o afastamento da aplicação de multa de mora.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
31
7.Neste caso, restou caracterizada, portanto, a denúncia espontânea, na medida
em que os tributos devidos e não pagos no prazo somente foram declarados ao Fisco em DCTF
retificadora, após o pagamento (no caso, compensação) dos valores.
8.Ademais, ficou ainda declarado que o aproveitamento do direito creditório
reconhecido deveria se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva, e mediante
compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, à exceção das contribuições previdenciárias e das contribuições instituídas a "título de
substituição”.
9.No mérito, a recorrente sustentou que o acórdão contrariou o disposto nos
artigos 111 e 138 do CTN, porquanto a caracterização da denúncia espontânea dependeria do
pagamento do tributo e dos juros de mora, o que não houve no caso discutido. Todavia, em
virtude de que a questão suscitada implicaria no reexame do conjunto probatório, o recurso não
foi admitido no TRF da 4a Região para seguimento.
10.Diante disso, prosseguiu a Fazenda Nacional com a apresentação de agravo de
instrumento perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão de
inadmissão do recurso especial. Uma vez apreciado, o Ministro Relator negou provimento,
considerando que as razões recursais apresentadas se encontravam dissociadas daquilo que
restou decidido pelo Tribunal de origem, transitando em julgado no dia 27.08.2015.
11.A parte autora requereu a desistência da execução do título judicial e o
interessado providenciou o pedido de habilitação do crédito judicial junto ao Fisco, protocolando o
requerimento em 16/10/2015, relacionado a valores a "título de multa moratória sobre débitos
declarados como compensados, que caracterizou como reconhecidos em denúncia espontânea,
num montante total atualizado à época igual a R$ 12.638.554,90, cuja análise de deferimento da
habilitação requisitada transcorreu por meio do processo administrativo no 11516.720414/2016-
31.
12.Habilitado o crédito judicial, prosseguiu com a transmissão eletrônica de
declarações de compensação, para aproveitamento de débitos pretendidos nessa modalidade.
Dentre as declarações de compensação transmitidas, abrange os créditos tributários constituídos
através de auto de infração controlado no processo administrativo no 11516.001618/2003-54.
13.Diante deste deslinde, a autoridade fiscal considerou os termos da decisão
judicial e previsão do art. 138 do Código Tributário Nacional, cuja comprovação de liquidação do
débito em atraso somente se concretizou na data de homologação da compensação, o que seria o
equivalente ao seu pagamento, com a entrega posterior de DCTF retificadora dos débitos ausentes
de declaração e não recolhidos no prazo, estando então caracterizada a denúncia espontânea.
14.No entanto, a RFB fixou as seguintes balizas decisórias: “o provimento
jurisdicional se restringe, assim, a essas ocorrências, onde cabe averiguar a existência de direito
creditório a título de multa moratória, abrangidas em declarações de compensação transmitidas a
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
32
partir de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da lide, assegurando nos casos de apuração de
crédito, a atualização pela taxa de juros SELIC, contados da data da entrega da DCOMP”.
15.Ou seja, a controvérsia relativa ao pagamento foi modulada pela RFB, quanto as
declarações de compensação transmitidas a partir de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da
lide, consolidado na data da declaração de compensação inicial, que foi transmitida em
04.03.2016. (g.n.)
16.Ou seja, entendeu a RFB que a compensação transmitida antes da DCTF
retificadora pode, em determinadas situações, ser suficiente para caracterizar a denúncia
espontânea, mas não é automaticamente reconhecida. O ponto central, portanto, é determinar se
a compensação, por si só, representa uma confissão do débito antes de qualquer procedimento
fiscal, atendendo ao art. 138 do CTN.
17.E passo assim a decidir. No que tange ao alcance do referido instituto da
denúncia espontânea do CTN, especialmente em relação à sua aplicação às multas de mora, aos
casos de débitos declarados e não pagos, aos casos de parcelamento de débitos, e às obrigações
acessórias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu a Súmula n. 360, reconhecendo a
inaplicabilidade da denúncia espontânea aos tributos declarados e não pagos.
18.Do mesmo modo, o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula n. 208,
que ainda tem sido aplicada pelo STJ, para fins de denegar o direito à denúncia espontânea aos
débitos objeto de parcelamento.
19.No âmbito administrativo, a inteligência da Súmula no 203 do Carf atrai o
entendimento e restringe o uso da compensação tributária na denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do CTN, ao afirmar que compensar créditos não equivale a pagamento imediato do
tributo, afastando assim a exclusão da multa de mora.
20.O entendimento, baseado na necessidade de homologação da compensação,
contrasta com precedentes do STJ que reconhecem a compensação como forma válida de
adimplemento da obrigação tributária.
21.Assim, a controvérsia está diretamente relacionada com a expressão
“pagamento” utilizada no art. 138, a qual dá ensejo a duas possíveis interpretações: a primeira no
sentido de que o referido termo foi utilizado como sinônimo de extinção, ou satisfação, do crédito
tributário, hipótese em que a compensação estaria abrangida; e a segunda no sentido mais
restrito, no qual a referida expressão apenas contemplaria o pagamento em pecúnia.
22.A aplicação prática do texto normativo gerou inúmeras controvérsias, tendo a
jurisprudência se solidificado a propósito de várias questões, as quais foram brevemente
enumeradas. Explico.
23.A consolidação da jurisprudência inclusive justificou, nos termos do art. 19 da Lei
n. 10.522, de 19.7.2002, a emissão dos Atos Declaratórios PGFN n. 04 e 08, datados de
20.12.2011, que autorizaram a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
33
recursos e a desistência dos recursos já interpostos pela Fazenda Nacional em relação às seguintes
questões:
(i)exclusão da multa moratória, quando configurada a hipótese da denúncia
espontânea, dada a inexistência da distinção entre multa compensatória e punitiva para efeito do
art. 138 do CTN; e (ii)aplicação do dispositivo na retificação espontânea da declaração
acompanhada do pagamento da diferença do tributo apurado.
24.Seguindo essa orientação, nos termos dos parágrafos 4o e 5o do art. 19 da Lei
10.522, a Receita Federal do Brasil (RFB) expediu a Nota Técnica COSIT n. 01/2012, que orientava
as suas diversas unidades sobre as diretrizes a serem adotadas após os atos declaratórios
expedidos pela PGFN.
25.Assim, a Nota Técnica n. 01/2012 respondeu a diversos questionamentos que
haviam sido elaborados pelas próprias autoridades fiscais, sobre diversas situações práticas,
merecendo destaque o seguinte: “Este instituto [a denúncia espontânea] se aplica: (...) h) na
hipótese em que o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém o compensa na DComp,
confessando-o?”
26.Ao abordar a referida hipótese, a Nota Técnica COSIT n. 01/2012 respondeu
afirmativamente à questão, com base nos seguintes fundamentos a respeito dos conceitos de
pagamento e da compensação: (i)as formas de extinção do crédito tributário se equivalem; e
(ii)possuem a mesma natureza jurídica e, por consequência, produzem o mesmo efeito jurídico,
isto é, a extinção do crédito tributário. É interessante notar que a fundamentação legal utilizada
para autorizar o aproveitamento do instituto da denúncia espontânea aos casos de compensação
foi o art. 108, inciso I, do CTN, que admite o emprego de analogia para fins de integração da
legislação tributária.
27.Contudo, reapreciando a matéria, a COSIT cancelou a Nota Técnica n. 01/2012
na parte referente ao tema.
28.É importante consignar que a simples revogação da referida nota técnica, por si
só, não indicou o posicionamento oficial do Fisco a propósito do tema, eis que aquele ato tinha
como objetivo apenas aplicar a posição da consolidada jurisprudência sobre o tema.
29.De qualquer forma, em 2014, adveio a Solução de Consulta COSIT n. 384, de
26.12.2014, em que a COSIT oficializou seu entendimento sobre o tema de maneira cristalina.
30.Segundo o ato de 2014, somente o pagamento em dinheiro teria o condão de
permitir o aproveitamento da denúncia espontânea, afastando-se o instituto nos casos de
compensação. Portanto, a Solução de Consulta COSIT n. 384/2014 retomou a discussão em torno
da aplicação do art. 138 do CTN nos casos de compensação.
31.A discussão sobre a compatibilidade da compensação tributária ao instituto da
denúncia espontânea ganhou destaque, em razão de muitos contribuintes buscarem quitar suas
obrigações tributárias por meio de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n. 9430, de
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
34
27.12.1996, com posteriores alterações, atualmente regulamentado pela Instrução Normativa RFB
n. 1300, de 20.11.2012.
32.Contudo, o Fisco não admitiu a possibilidade de exclusão das multas com base
no art. 138 do CTN quando o tributo e os juros devidos são quitados via compensação, com base
em uma leitura restritiva deste dispositivo que menciona expressamente apenas os termos
“pagamento” e “depósito”, nada dispondo sobre a compensação.
33.Pois bem. Nem o CTN, recepcionado como lei complementar na atual ordem
tributária, nem a legislação ordinária, trazem detalhamento a respeito do assunto, seja para
conceituar a expressão “pagamento”, que está previsto no art. 138 do CTN, ou mesmo para
disciplinar a denúncia espontânea nos casos de compensação, dentro da competência de
regulamentação, por meio de lei, atribuída pelo art. 170 do CTN ao dispor sobre a compensação
tributária.
34.Diante da ausência de definição expressa no ordenamento jurídico brasileiro,
recorre-se à hermenêutica, por meio dos métodos já consagrados em doutrina e jurisprudência,
para solucionar a questão. Com efeito, o texto legal deve ser o ponto de partida para se
compreender o alcance da norma jurídica.
35.O ponto nodal é determinar se a compensação é meio indicado para substituir o
pagamento em dinheiro sem haver a perda do direito às vantagens da denúncia espontânea.
36.Para isso, é fundamental compreender a extensão do conceito jurídico do termo
“pagamento”, referenciado no Tratado de Direito Privado, à luz de Pontes de Miranda, que
menciona ser comum nos sistemas jurídicos a utilização do termo pagamento como sinônimo de
adimplemento de uma obrigação.
37.No mesmo sentido, Clóvis Beviláqua, ao comentar o Código Civil de 1916, divide
as formas de extinção da obrigação, dentre outras modalidades, entre pagamento direto e
pagamento indireto (nos quais se incluem a compensação). Segundo consta na obra, pagamento
na linguagem técnica jurídica tem maior amplitude, significando “a execução voluntária da
obrigação”.
38.Não é outro o entendimento contido nas Instituições de Direito Civil, vol. II, de
Caio Mário da Silva Pereira, o qual se inspira nos ensinamentos de Clóvis Beviláqua para concluir
que, embora a linguagem comum tenha especificado o referido termo ao pagamento em pecúnia,
não houve a perda do sentido científico, que consiste em adimplir uma obrigação.
39.Portanto, pode-se afirmar, com base na doutrina de Direito Privado, que o termo
pagamento não se restringe ao adimplemento por meio do dinheiro, em pecúnia, mas sim
qualquer forma de adimplemento da obrigação.
40.Extrai-se do trecho transcrito que o termo pagamento, em seu aspecto jurídico,
apresenta um sentido mais amplo do que a entrega de dinheiro ao credor. Cabe destacar que o
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
35
próprio Fisco já se manifestou no sentido de que o termo “pagamento” corresponderia a qualquer
fato jurídico capaz de extinguir uma obrigação.
41.Trata-se da Solução de Consulta COSIT n. 190, de 31.7.2015, que utilizou os
mesmos ensinamentos acima transcritos para concluir que: “considera-se pagamento o meio
utilizado, nos termos do Código Civil, para extinguir a obrigação, que pode ser representado por
uma soma em dinheiro, ou pela conversão da dívida em capital social da mutuária”.
42.Consequentemente, eventual sentido restrito, isto é, pagamento como sinônimo
de quitação em dinheiro, que viesse a ser adotado pela legislação, teria que constar
expressamente no texto legal, o que não é o caso do art. 138 do CTN, o qual, como visto,
simplesmente não definiu o que deve ser entendido por pagamento para os respectivos fins.
43.Logo, na ausência de uma maior especificação do conceito de pagamento, a
conclusão é de que ele deve ser entendido de acordo com seu conceito jurídico, que é amplo,
como reconhece a doutrina de Direito Privado, que o trata como sinônimo de adimplemento da
obrigação e conforme reconheceu o Fisco na Solução da Consulta n. 190, acima referida. Significa,
então, que, já pela sua literalidade, a expressão pagamento pode ser entendida em seu sentido
jurídico, que é amplo.
44.Da mesma forma, o art. 150, parágrafo 1o do CTN, ao tratar dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, determina que o “pagamento” antecipado extingue o crédito
tributário. A expressão em foco novamente foi utilizada em seu sentido amplo. Interpretação mais
restrita da expressão “pagamento” conduziria a outra esdrúxula conclusão de que somente os
pagamentos em dinheiro estariam submetidos ao referido regime de lançamento.
45.Em contrapartida, não há como negar que em outras passagens, o mesmo CTN
adota o sentido mais restrito, pois em algumas situações ele claramente distingue o pagamento
em pecúnia das demais hipóteses de extinção do crédito tributário. O exemplo mais evidente é o
artigo 156, cujos incisos elencam as hipóteses de extinção do crédito tributário, tratando
separadamente o pagamento e a compensação, nos incisos I e II, respectivamente.
46.De igual modo, o art. 162 enumera os meios de pagamento, admitindo os
seguintes: (i)em moeda corrente, cheque ou vale postal; ou (ii)nos casos previstos em lei, em
estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico. Nesse caso, o conceito é claramente
utilizado em seu sentido restrito.
47.Dessa breve análise, verifica-se que não existe uma uniformidade para o
emprego da expressão pagamento no CTN, sendo ela utilizada tanto em seu sentido mais amplo,
de adimplemento da obrigação tributária, como em seu sentido mais restrito, de pagamento em
moeda.
48.Ainda assim, deve-se chamar atenção ao fato de que, nos exemplos acima, o
sentido restrito de pagamento é utilizado em dispositivos que regulam, especificamente, a
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso I do CTN.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
36
49.Em tais casos, como o tema regulado é a própria extinção e suas modalidades, a
diferenciação entre pagamento em dinheiro e compensação tem cabimento, eis que, de fato,
dentro desse universo, são coisas distintas.
50.No entanto, quando o CTN trata de temas mais abrangentes, isto é, nas
situações em que a forma de extinção do crédito tributário especificamente tratada não influencia
a matéria, tais como nos casos de definição da obrigação tributária, do lançamento por
homologação, e da repetição do indébito, a conclusão a que se pode chegar é no sentido de que a
adoção do sentido restrito da expressão pagamento conduziria a resultados absurdos.
51.Ora, no caso do art. 138, o CTN não está tratando especificamente da extinção
do crédito tributário ou suas modalidades, como ocorre no art. 156. Diferentemente dos casos do
art. 150, na hipótese do art. 138, o emprego do sentido mais restrito de pagamento não
conduziria a um resultado absurdo.
52.Ora, nos termos do art. 156, inciso II, e do art. 170 do CTN, a compensação é
forma legítima extinção do crédito tributário, o que significa que a compensação implica a
regularização da situação do contribuinte e, como tal, é meio hábil para se atingir a finalidade do
art. 138. Mais do que isso, no âmbito federal, o parágrafo 2o do art. 74 da Lei n. 9430, determina
que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”.
53.Por disposição expressa de lei, a compensação implica a extinção do crédito
tributário, o que significa a total regularização da dívida, como quer o espírito do art. 138. E nem
se alegue que a condição resolutória afetaria essa conclusão.
54.A condição resolutória, também denominada condição resolutiva, tem por
característica não produzir qualquer efeito até que seja implementada. No caso da compensação,
o envio da respectiva declaração extingue o crédito tributário, quita a respectiva obrigação, até
sua posterior homologação.
55.Em outras palavras, a compensação opera todos os efeitos do pagamento até o
implemento da condição. Justamente com base nisso, que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que não é legítima a recusa da expedição de Certidão Negativa de
Débitos compensados, uma vez que sendo “declarada a compensação por intermédio de
instrumento específico, até que lhe seja negada a homologação, inexiste débito (condição
resolutória), sendo devida a certidão negativa”.
56.Vale registrar que a 1a Turma do STJ, no Recurso Especial n. 667.337, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, reafirmou que “(...) se o procedimento da compensação constitui
modalidade de pagamento, a obrigação deve ser considerada quitada, e válido o procedimento,
até que a Administração verifique a existência de irregularidades e, mediante prévio
procedimento fiscal, efetue o lançamento da obrigação”.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
37
57.Em suma, a declaração de compensação opera os mesmos efeitos do
pagamento, sendo meio perfeitamente válido para que se possa considerar atingida a finalidade
da denúncia espontânea.
58.Outra eventual alegação que deve ser prontamente afastada é a de que não
seria cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea por meio da compensação porque,
nos termos do parágrafo 6o do art. 74 da Lei n. 9430, a declaração de compensação constituiria
confissão de dívida do débito compensado, o que invocaria a súmula 360 do STJ, que exclui a
denúncia espontânea para os casos de débitos declarados e não pagos.
59.A alegação não procede, eis que os efeitos da confissão, provenientes da
declaração de compensação, ocorrem de forma simultânea à extinção do crédito tributário, nos
termos do parágrafo 2o do mesmo art. 74, o que equivaleria, em última análise, à hipótese em que
o contribuinte paga o débito e concomitantemente realiza a retificação da declaração, situação
em que o STJ já reconheceu ser aplicável o art. 138 do CTN, conforme o Recurso Especial n.
1.149.022, julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.
60.Em que pese me filiar a ao entendimento esposado, a Súmula CARF no 203, cujo
Colegiado está vinculado, tem uma compreensão diametralmente oposta, dispondo que a
compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
61.Assim, ao interpretarmos o presente caso à luz da súmula, estamos diante da
colisão expressa entre a supracitada súmula e a coisa julgada material, que fixou diversas outras
balizas, tais como: todos os créditos habilitados que atendam à ordem cronológica DCOMP antes
da DCTF devem ser reconhecidos integralmente; a limitação feita pelo despacho decisório é
incompatível com o título judicial; os créditos devem ser reconhecidos na integralidade apurada
pela contribuinte, ressalvadas apenas questões aritméticas, dentre outros.
62.Desta forma, a decisão judicial atrai a aplicação da decisão administrativa, por
força da observância do art. 5o, XXXVI, da CF e dos citados precedentes (Acórdãos 9202-007.140;
9303-011.234), implicando uma consequência gravosa quanto ao despacho administrativo, que
não teria o condão de revisitar, modificar, reinterpretar ou restringir a compreensão jurídica
fixada judicialmente (Acórdão no 9101-004.556).
63.Sendo assim, com a máxima vênia, voto no sentido de divergir do relator, para:
- Reconhecer os créditos decorrentes da decisão judicial transitada em julgado, nos
exatos termos do Mandado de Segurança no 5020667-47.2013.4.04.7200, cujo mandamus está
compatível com a Súmula 213 do STJ;
- Determinar que a autoridade fiscal refaça a análise apenas aritmética, observando
integralmente os limites do título judicial, sem reabrir discussão jurídica já decidida.
É como voto.

Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.963 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.915718/2019-58
38
assinado digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1491
DF CARF MF
Original